Tribunal: STF
Processo: RE 72950
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-10
Data de publicação: 1973-05-10

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - DESPREZO DO VALOR CONTEMPORÂNEO DO LAUDO.
Não encontra apoio em Direito o critério de desprezar-se o valor contemporâneo do laudo, sob pretexto de que estaria inflacionado pelas várias obras públicas em diferentes zonas da cidade.